Tribunal: TJES
Processo: 5013257-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013257-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARA DE SOUZA NANTES e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO USO PROFISSIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samara de Souza Nantes e Eliomar Barbosa Fernandes contra decisão do Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e rejeitou a pretensão de desconstituição da penhora RENAJUD incidente sobre motocicleta de propriedade do agravante Eliomar Barbosa Fernandes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça, com base na presunção relativa de hipossuficiência; (ii) estabelecer se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, a justificar o levantamento da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes, acompanhada de documentos comprobatórios (extratos bancários, notas fiscais e declaração de imposto de renda), goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus da parte adversa ou do juízo demonstrar elementos concretos que infirmem tal presunção, o que não ocorreu no caso em exame.

A ausência de impugnação específica e de elementos objetivos capazes de afastar a presunção legal impõe o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça aos agravantes.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, exige-se prova concreta da essencialidade do bem ao exercício da profissão do devedor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

No caso, os agravantes não comprovaram, de forma idônea e objetiva, que a motocicleta penhorada é efetivamente utilizada como instrumento necessário à atividade rural do agravante Eliomar Barbosa Fernandes, inexistindo vínculo formal entre o bem e o exercício profissional alegado.

A restrição judicial via RENAJUD, na forma em que aplicada (anotação de penhora para fins de transferência e licenciamento), não impede o uso cotidiano do veículo, tampouco configura periculum in mora a justificar a desconstituição da constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de declaração de hipossuficiência, cuja presunção é relativa e só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, é indispensável a comprovação objetiva de que o bem móvel é necessário ou útil ao exercício da profissão do devedor.

A anotação de penhora via RENAJUD não impede o uso do veículo e não caracteriza, por si só, risco à subsistência ou ao exercício profissional do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 833, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.083.874/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, MS 26.903/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 23.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, AI 5003552-54.2021.8.08.0000, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 20.12.2021; TJES, AI 5017425-19.2024.8.08.0000, rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013257-37.2025.8.08.0000

AGVTE:
SAMARA DE SOUZA NANTES E OUTRO

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Samara de Souza Nantes e Eliomar Barbosa Fernandes, eis que irresignados com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como rejeitada a pretensão de desconstituição da penhora RENAJUD lançada sobre motocicleta de propriedade do agravante Eliomar Barbosa Fernandes.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Sustentam os agravantes que fazem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista a declaração de hipossuficiência financeira acostada aos autos, acompanhada de documentação comprobatória, tais como extratos bancários, notas fiscais e declaração de imposto de renda.

Com efeito, é cediço que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é de natureza relativa (
iuris tantum
), podendo ser elidida pelo magistrado ou pela parte adversa, desde que apresentados elementos suficientes a infirmá-la, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. No entanto, a decisão agravada não contou com impugnação específica por parte do exequente, tampouco indicou, de forma objetiva, elementos concretos aptos a infirmar a presunção legal.

Nesse ponto, é importante destacar a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 83. INÉPCIA DA INICIAL E SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A presunção de hipossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação. Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.083.874/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021). 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

[...].
(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.).

Constata-se que os documentos juntados aos autos indicam a multiplicidade de execuções em face dos agravantes, bem como a renda mensal inferior ao teto fixado pela Defensoria Pública Estadual para a concessão do benefício, evidenciando a compatibilidade da situação financeira com os requisitos legais da gratuidade.

Destarte, impõe-se reconhecer o direito à gratuidade judiciária, por não ter sido suficientemente desconstituída a presunção legal, razão pela qual
deve ser reformada a decisão agravada, no ponto, para deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes
.

DA IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO

No que tange à pretensão de levantamento da penhora lançada sobre a motocicleta marca Honda, modelo NXR 160 BROS ESDD, placa PPT-4772, cumpre enfrentar com a devida profundidade a argumentação dos agravantes, que sustentam se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do Sr. Eliomar Barbosa Fernandes, pequeno produtor rural, o que atrairia a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Todavia, como bem assentado na decisão agravada, a alegação da essencialidade do bem não veio acompanhada de prova robusta e suficiente capaz de comprovar o nexo de indispensabilidade entre o veículo penhorado e o exercício efetivo da profissão declarada. A jurisprudência é firme ao exigir a demonstração inequívoca da destinação profissional do bem para o reconhecimento da impenhorabilidade legal.

Neste ponto, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, segundo o qual a parte executada também invocou a impenhorabilidade com base no uso profissional de veículos, porém, sem lastro probatório satisfatório, o que levou à manutenção da constrição. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS PENHORADOS SÃO UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC - RECURSO PROVIDO.
1.
São impenhoráveis o
s livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (CPC, art. 833, V).
2. Não comprovada a alegação de que os veículos penhorados na ação de execução que tramita em 1ª Instância são utilizados como instrumento de trabalho pelo agravado, não há que se cogitar a aplicação da regra de impenhorabilidade.
3. As alegações deduzidas pelo agravado nas contrarrazões não foram suscitadas perante o MM. Juiz de 1º Grau, não podendo, portanto, serem conhecidas diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso provido.
(TJES, 1ª Câmara Cível. AI 5003552-54.2021.8.08.0000. Relator Des. Fábio Clem de Oliveira. Data: 20/12/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. VEÍCULO LOCADO A TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Nilson Pereira e outros, revogou decisão anterior e desconstituiu a penhora incidente sobre o veículo VW/Kombi, placa MQW 4692, de propriedade do executado Jair Pereira. O agravante sustenta que não restou comprovada, por parte do executado, a alegada impenhorabilidade do bem, requerendo a reforma da decisão para o restabelecimento da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, a justificar a desconstituição da constrição judicial, diante da alegação de que seria necessário ao exercício da profissão do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O art. 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens móveis úteis ou necessários ao exercício da profissão do executado, cuja interpretação deve ser restritiva, conforme orientação consolidada do STJ.

2.
Compete ao executado o ônus de comprovar a indispensabilidade do bem ao exercício de sua atividade profissional, não sendo suficiente a mera alegação genérica de utilidade.

3.
No caso concreto, o veículo penhorado não é utilizado diretamente pelo executado como instrumento de trabalho, mas sim objeto de contrato de locação com terceiro (AJ Transporte e Turismo Ltda), conforme consta do documento apresentado nos autos (id. 43705928).

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que automóveis só se enquadram como instrumentos de trabalho quando sua utilização é direta e indispensável à atividade profissional do executado, o que não se verifica quando o bem é destinado à locação (AgInt no AREsp 2.540.413/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/8/2024).

5.
Não demonstrada a impenhorabilidade legalmente prevista, a constrição judicial sobre o veículo deve ser mantida, sob pena de frustrar a efetividade da execução.

6.
Verifica-se risco de dano reverso à parte exequente, que poderá ver comprometido o adimplemento de seu crédito caso a penhora não seja restabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova concreta de que o bem móvel é necessário ou útil ao exercício da profissão do executado.

2.
A existência de contrato de locação do veículo com terceiro afasta a caracterização de instrumento de trabalho pessoal do devedor.

3.
O restabelecimento da penhora é medida que se impõe quando não comprovada a hipótese legal de impenhorabilidade, especialmente em se tratando de bem afetado à atividade econômica de terceiro.
[...]. (TJES. 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 5017425-19.2024.8.08.0000. Relator Des. Fábio Brasil Nery. Data: 15/08/2025).

Na hipótese em análise, embora os agravantes tenham colacionado notas fiscais relativas à venda de produtos agrícolas e extratos financeiros, não há prova documental direta ou idônea que comprove o uso da motocicleta como instrumento essencial à atividade rural. Fotografias ou declarações unilaterais não suprem, por si sós, o ônus probatório exigido, sobretudo diante da inexistência de qualquer vínculo formal entre o bem e a atividade invocada.

Outrossim, conforme constou na decisão recorrida, a restrição judicial via RENAJUD, ao menos na modalidade aplicada (anotação de penhora para fins de transferência e licenciamento),
não impede o uso regular da motocicleta
, tampouco retira de imediato a posse do bem, de modo que não se evidencia o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela provisória requerida. A tutela jurisdicional da execução, portanto, mantém-se íntegra e proporcional ao fim almejado.

Por conseguinte,
não se vislumbra ofensa à regra do art. 833, V, do CPC
, tampouco qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da constrição judicial, motivo pelo qual
deve ser mantida a decisão agravada, no ponto, quanto ao indeferimento do pedido de baixa da penhora
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para o fim de
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos agravantes
, mantendo-se, contudo,
a penhora sobre a motocicleta objeto da execução
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.